Tribunal: TJBA
Processo: 0005493-51.2007.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005493-51.2007.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LAÉRCIO SILVA LOURENÇO - CPF:418.124.925-53 e outros

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO DOS SANTOS BEZERRA

APELADO: ANTONIA MARIA VASCONCELLOS CANARIO

Advogado(s)
:
ELEONTINA MENESES SANTOS BRAGA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VENDA DUPLÍCITA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. ARTS. 128 E 129 DO CPC. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO MANTIDO. INAPLICABILIDADE DOS DISPOSITIVOS INVOCADOS. FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO COERENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, nos termos do art. 1.022 do CPC.

II - Os arts. 128 e 129 do CPC, que consagram os princípios da congruência e da adstrição, aplicam-se às decisões que extrapolam os limites objetivos da lide ou concedem mais do que foi pedido, hipótese não configurada no caso concreto.

III - Inexiste omissão quando o acórdão aborda de forma fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que não faça referência expressa a dispositivos legais não aplicáveis ao caso concreto.

IV - A fundamentação do acórdão embargado apresenta perfeita correlação lógica entre os motivos determinantes e a conclusão, reconhecendo o ato ilícito pela venda duplicada e o consequente dever de indenizar com base na evicção e no inadimplemento contratual.

V - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0005493-51.2007.8.05.0113
, em que figuram como Embargantes
LAÉRCIO SILVA LOURENÇO e PATRÍCIA GÓES DE CARVALHO LOURENÇO
e como Embargado
ANTONIA MARIA VASCONCELLOS CANARIO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.